Tribunal: TJSP
Processo: 2244027-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos. O inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil exige uma interpretação extensiva para considerar todos os "produtos bancários" utilizados com a finalidade de reunir um patrimônio mínimo de subsistência. Tais "produtos" se modificam no tempo, alterando-se denominações e formatos, mas a

Ementa:

Agravo de instrumento. Execução. Impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos. O inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil exige uma interpretação extensiva para considerar todos os "produtos bancários" utilizados com a finalidade de reunir um patrimônio mínimo de subsistência. Tais "produtos" se modificam no tempo, alterando-se denominações e formatos, mas a "ratio legis", de impedir a ruína e a indigência do devedor, deve ser sempre preservada, salvo má-fé, que não deve ser presumida. R. decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244027-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DANIELLY ALVES GODOI (JUSTIÇA GRATUITA) e VANESSA SIEGRIST
SCOCUGLIA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados VIVIANE AMARAL
ADVOGADOS ASSOCIADOS e COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATTITUDE HOME & OFFICE.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244027-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2244027-55.2020.8.26.0000
Agravantes: Danielly Alves Godoi e Vanessa Siegrist Scocuglia
Agravados:
Viviane
Amaral
Advogados
Associados
e
Comissão
de
Representantes do Condomínio do Edifício Attitude Home & Office
Comarca: São Paulo
Voto no 31.964
Agravo de instrumento. Execução. Impenhorabilidade da
quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos. O inciso X
do artigo 833 do Código de Processo Civil exige uma
interpretação extensiva para considerar todos os “produtos
bancários” utilizados com a finalidade de reunir um
patrimônio mínimo de subsistência. Tais “produtos” se
modificam no tempo, alterando-se denominações e
formatos, mas a “ratio legis”, de impedir a ruína e a
indigência do devedor, deve ser sempre preservada, salvo
má-fé, que não deve ser presumida. R. decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão copiada às
fls. 105 dos autos, que deferiu o pedido de penhora de valores em conta bancária.
A parte executada, ora agravante, alega, em síntese, que os valores
penhorados são provenientes de remuneração de trabalho.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 116/129, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório.
De plano, o presente recurso deve ser processado independentemente de
preparo recursal, considerando a gratuidade da justiça deferida às recorrentes no
processo principal, considerando a presunção da veracidade da declaração da pessoa
natural e considerando a ausência de demonstração de suficiência de recursos para
as despesas processuais.
No mérito recursal, impugna-se a penhora de valores dispostos em conta
bancária.
As agravantes sustentam que os valores bloqueados são impenhoráveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244027-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
De fato, ainda que haja controvérsia sobre a origem alimentar do crédito em
conta bancária, deve ser considerado impenhorável a quantia de até quarenta salários-
mínimos mantida em conta poupança, em conta corrente ou mesmo dinheiro em
espécie mantido pelo devedor, o qual apresenta o escopo de preservar o mínimo de
dignidade.
Assim, o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil exige uma
interpretação extensiva para considerar todos os “produtos bancários” utilizados
com a finalidade de reunir um patrimônio mínimo de subsistência.
Os produtos bancários se modificam no tempo, alterando-se denominações e
formatos, mas a ratio legis, de impedir a ruína e a indigência do devedor, deve ser
sempre preservada.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC.
FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
PARCIAL
PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do
art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto
constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo
esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou
vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de
indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo
de investimento, perde a característica de verba salarial
impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente;
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em
fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do
art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244027-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES
BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A
CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649,
INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Segundo o art. 649,
inciso X, do CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança
é impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2.
A intenção do legislador foi a de proteger o pequeno investidor
detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de
segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. 3. O
valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo legislador
como sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida
digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens
indispensáveis
à
preservação
do
mínimo
existencial,
incorporando o ideal de que a execução não pode servir para levar
o devedor à ruína. 4. Tal como a caderneta de poupança simples,
a conta poupança vinculada é considerada investimento de baixo
risco e baixo rendimento, com remuneração idêntica, ambas
contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC),
que protege o pequeno investidor, e isenção de imposto de renda,
de modo que deve ser acobertada pela impenhorabilidade prevista
no art. 649, inciso X, do CPC. 5. Eventuais situações que
indiquem a existência de má-fé do devedor devem ser
solucionadas pontualmente. 6. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (REsp 1191195/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, rel. p/ acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
terceira turma, julgado em 12/03/2013, DJe 26/03/2013)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VALORES
BLOQUEADOS
EM
CONTA-
POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA
CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244027-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR
CORRESPONDENTE
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. "É possível ao
devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de
até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou
em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2.
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel
moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso
a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso
X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe
29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento
mencionado somente ocorre quando comprovado no caso
concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese
sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo, visto que não
aventada pela parte. 4. A parte recorrente não cumpriu o disposto
no § 2o do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência
não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o
confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões
apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
providências não tomadas. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 760.181/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244027-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
05/11/2015)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
IMPENHORABILIDADE
DO
LIMITE
PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA
CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido
omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada
ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada
deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014,
DJe 19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
18/12/2015)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE.
ART.
649,
X,
DO
CPC.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. É impenhorável a quantia
de até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada em
caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-
corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
01/09/2015, DJe 04/09/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244027-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Evidentemente, a impenhorabilidade deve ser afastada em qualquer caso de
má-fé do devedor, a qual não deve ser presumida.
Desse modo, o presente recurso de agravo de instrumento deve ser
desprovido, mantendo a impenhorabilidade dos valores constritos em conta bancária
(corrente ou poupança), até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos
do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para decretar a
impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, até a quantia
correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos.
Roberto Mac Cracken
Relator